Tribunal: STF
Processo: ADI 3199
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual. Provimento derivado de cargo público. Interpretação conforme a CF/1988. Modulação de efeitos.



    1. Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º; do art. 5º; do art. 7º, parágrafo único e alínea b; do art. 10, II e XII; e do art. 11, todos da Lei Complementar nº 98/2001, do Estado de Mato Grosso, com efeitos ex nunc, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.



    2. Contradição configurada. Correção impositiva para que, em lugar da declaração da inconstitucionalidade dos arts. 2º, 5º e 7º, parágrafo único, b, da Lei Complementar do Estado do Mato Grosso nº 98/2001, conste do dispositivo do acórdão a interpretação conforme a Constituição desses mesmos dispositivos legais, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais (AFATE) em cargos de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais (ATE).



    3. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade para (i) preservar os atos praticados pelos ocupantes dos cargos declarados irregulares e (ii) ressalvar, exclusivamente para fins de aposentadoria, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata do julgamento de mérito. Precedentes: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.